Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 504 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL À PARTE AUTORA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ARTIGO 240, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE EMENDA À INICIAL. IRRELEVÂNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. MORA EX RE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em relação ao prazo para ajuizamento da ação monitória, trata-se de tema definido pelo Superior Tribunal de Justiça cujo entendimento está cristalizado no enunciado 504 da sua Súmula de jurisprudência a dispor que “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título”.
2. O fato de ter havido necessidade de emendar a inicial não importa desídia da parte autora em promover a citação da ré, de modo que tal ocorrência não altera o fato de que a citação faz retroagir seus efeitos à data da distribuição da demanda, na forma do art. 240, §1o, do Código de Processo Civil.
3. A nota promissória encerra obrigação líquida e com termo certo de vencimento, cujo inadimplemento importa constituição em mora do devedor (ex re) naquele momento, de acordo com o que estabelece o artigo 397 do Código Civil. Assim delimitado, os juros de mora devem incidir a partir da data de vencimento do título e não da citação. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.